Tribunal: TJMT
Processo: 1034651-24.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034651-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAIRA SCARDELAI AQUINO - CPF: 018.565.631-54 (AGRAVADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. ADMISSÃO DO INGRESSO VOLUNTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que indeferiu seu ingresso voluntário no polo passivo de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde.

2.
A decisão agravada manteve exclusivamente a Unimed Cuiabá no feito, reconhecendo a solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed e a ausência de anuência da parte autora para inclusão da agravante.

A agravante sustenta ser a única contratante e gestora do plano de saúde da autora, postulando sua admissão como parte passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível o ingresso voluntário da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, na condição de assistente litisconsorcial, nos autos da ação originária, diante da alegada relação contratual direta com a autora e do interesse jurídico na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A assistência litisconsorcial exige apenas a demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119 do CPC.

5.
A agravante demonstrou relação jurídica diretamente influenciada pela sentença, por ser gestora do plano de saúde contratado pela autora, conforme documentação constante nos autos.

6.
A exigência de anuência das partes para a intervenção não tem amparo legal, cabendo ao juízo decidir sobre a admissibilidade da assistência conforme art. 12
0, parágrafo único,
do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, para admitir o ingresso da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) na condição de assistente litisconsorcial da Unimed Cuiabá no polo passivo da demanda de origem.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o ingresso voluntário de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial quando demonstrado interesse jurídico na demanda, independentemente de anuência das partes. 2. A
titularidade da
relação contratual direta com o consumidor autor caracteriza interesse jurídico suficiente para admissão da assistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 119, 124 e 1.015, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
(CNU)
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por Maíra
Scardelai
Aquino, que indeferiu o pedido de ingresso voluntário da agravante no polo passivo da demanda.

A decisão agravada assentou que, embora juridicamente autônomas, as cooperativas Unimed funcionam em regime de intercâmbio e solidariedade perante o consumidor, motivo pelo qual é legítima a permanência da Unimed Cuiabá no feito, sendo desnecessária a inclusão da Central Nacional Unimed. Destacou-se ainda a ausência de anuência da parte autora quanto à modificação do polo passivo.

Em suas razões, a agravante sustenta

que o contrato de plano de saúde da parte autora foi firmado exclusivamente com a Central Nacional Unimed, sendo
esta
a responsável pela gestão contratual. Alega ausência de solidariedade jurídica entre as cooperativas e requer seu ingresso
voluntário
no feito originário.

A agravada apresentou contraminuta, na qual defende o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento do recurso, por se tratar de reiteração de tese já apreciada em agravo anterior, em afronta ao princípio da preclusão. Alega que a Unimed Cuiabá já teve sua legitimidade reconhecida em decisão transitada em julgado e que a conduta da agravante configura litigância de má-fé, requerendo aplicação de multa e fixação de honorários recursais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, tendo a agravante interposto agravo interno contra tal decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade jurídica de ingresso voluntário da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central no polo passivo da demanda, sob o argumento de que seria a verdadeira contratante da parte autora e única responsável pela gestão do plano de saúde, em oposição à decisão que manteve exclusivamente a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico na condição de ré, reconhecendo a solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed perante o consumidor.

Inicialmente, cabe ressaltar que a questão relativa à legitimidade
p
assiva e responsabilidade solidária da
Unimed Cuiabá no caso, já
foi
objeto de decis
ões

anteriores, não estando sujeita à rediscussão em sede de agravo
(RAI n°
1014073-40.2024.8.11.0000
e n.
1013194-33.2024.8.11.0000
)
. Contudo, no
recurso ora em análise
a
agravante requer
o
ingresso voluntário na demanda
, o que foi indeferido pelo Juízo Singular
.

Embora fundamente o pedido pela perspectiva da legitimidade passiva
e ausência de solidariedade
, a
Central Nacional Unimed
não requer
a exclusão da Unimed Cuiabá do feito na origem. Assim
, será analisado
de forma restrita,
como pedido de intervenção de terceiros na modalidade de assistência litisconsorcial e, nesse ponto, observo que merece acolhimento.

Q
uanto
ao fundamento da decisão agravada
de que seria necessária a anuência das partes para admissão d
a CNU
, tal argumento não encontra amparo legal
.

N
o
s termos do
art. 119 do CPC
,
"
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
".
Em caso de impugnação, a possibilidade de intervenção será
analisada pelo Juízo, conforme art. 12
0
, parágrafo único, do mesmo Diploma.

O que se exige para a assistência litisconsorcial é apenas a demonstração do interesse jurídico, que no caso está evidenciado
, pois a

agravada é beneficiária de plano de saúde contratado junto à Unimed Nacional - Cooperativa Central, ora agravante, conforme comprova a carteira anexada aos autos originários.

A jurisprudência do STJ
define que “
a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
.” (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1338942/
SP ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018,
DJe
28/08/2018)
.

Ainda, de acordo com o artigo 124 do CPC,
admite-se a assistência litisconsorcial sempre que a sentença possa influir na relação jurídica entre este e o adversário do assistido
.

Nesse contexto, sendo i
nconteste o interesse jurídico da “Central Nacional Unimed” na demanda,
e ausente prejuízo ao consumidor,

deve a agravante ser
admitida ao processo na condição de assistente litisconsorcial da
correquerida

Unimed Cuiabá
, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
tão somente para admitir o ingresso
da

Central

Nacional

Unimed Cooperativa Central (CNU)
como assistente litisconsorcial no polo passivo da ação na origem,
com observância do art. 119, parágrafo único, do CPC
, julgando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025